Tribunal: STF
Processo: RHC 139551
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-09
Data de publicação: 2017-05-09

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU CONFESSO E REINCIDENTE ESPECÍFICO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I – A aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto deve observar o decidido pelo Pleno no julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de que: (i) “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”; (ii) “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”; e (iii) “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    II – Os autos dão conta da reiteração criminosa específica, conforme ressaltado pelas instâncias anteriores.



    III – Impossível o reconhecimento do delito de bagatela se a conduta narrada revestir-se de significativa reprovabilidade, demonstrando a necessidade da tutela penal.



    IV – A alegação da possibilidade de fixação do regime prisional aberto constante destes autos não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência (art. 102 da CF). Precedentes.



    V – Recurso ordinário parcialmente conhecido e desprovido, mas concedida a ordem, de ofício, para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena.